Tribunal: TJDFT
Processo: 0003646-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS. CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
I – Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito da repercussão geral (RE 597270).
II – Recurso conhecido e desprovido.